Tribunal: TCU
Processo: 016.653/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8895/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.653/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ayda Coutinho da Silva (XXX.221.316-XX); Ceila Maria Pires Coutinho Dias (XXX.983.256-XX); Cemadar Coutinho do Nascimento (XXX.322.606-XX); Elaine Aparecida Scoralick (XXX.113.566-XX); Eliane de Fatima Scoralick (XXX.364.406-XX); Geralda Martha Dumont Lara (XXX.108.776-XX); Janaina Samanta Rezende Coutinho Noda (XXX.269.406-XX); Maria Jose Severino Ribeiro (XXX.942.856-XX); Patricia Maria da Rocha (XXX.567.926-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.